Tribunal: TJDFT
Processo: 0731450-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por DANIEL GONÇALVES DUTRA, com pedido condenatório em obrigação de fazer e compensação por danos morais. DANIEL relatou ser beneficiário de plano de saúde e faz tratamento contínuo em decorrência de diagnóstico de ansiedade generalizada (CID F41.1), além de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (CID F90). Submete-se também a tratamento ortopédico, em razão de fratura na mão e necessita de fisioterapia. Ao comparecer para consulta regular com psiquiatra, teve conhecimento do cancelamento do plano de saúde. Contudo, encontra-se com o pagamento das mensalidades em dia e não foi notificado previamente da intenção de encerrar o contrato. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar à operadora a manutenção do plano e continuidade dos tratamentos até alta médica. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu que não havia provas de que a operadora tivesse notificado previamente o beneficiário e acerca da sua intenção de rescindir o contrato. Foi deferida a tutela de urgência. Nas razões recursais, a agravante esclareceu que o plano de saúde é coletivo empresarial e que o autor teve rescindido seu contrato de trabalho com a estipulante. Nos termos da legislação vigente e mediante requerimento do próprio beneficiário, a cobertura contratual foi mantida por seis meses e, encerrando-se esse período, o contrato foi encerrado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 62275954. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por DANIEL GONÇALVES DURTRA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A parte autora alega que firmou com a ré contrato de seguro de saúde coletivo, mas, no mês de junho de 2024, ao comparecer numa consulta onde receberia a receita para aquisição de medicamentos de que necessita, essenciais ao tratamento a que se submete com regularidade, teve ciência de que o contrato havia sido cancelado pela ré, não tendo sido notificada acerca do cancelamento do plano de saúde, e sem ser declinado o motivo, estando em dia com o pagamento das mensalidades do seguro saúde. Assevera está acometido por doenças com tratamento em curso, com acompanhamento psiquiátrico bimestral e necessidade de tratar lesão ortopédica, em razão de fratura no osso navicular da mão, com necessidade de fisioterapia, além da necessidade de passar por nova cirurgia ortopédica em razão de o procedimento cirúrgico anteriormente realizado não ter sido bem-sucedido, estando sentindo muitas dores, conforme laudo médico juntado. Afirma a urgência da continuidade dos tratamentos que foram interrompidos em razão do cancelamento do plano, sendo necessário o tratamento constante para obtenção de melhora do seu quadro de saúde. Requer: a) a concessão de tutela de urgência para manutenção do contrato até que haja a devida alta médica, com a manutenção de todas as cláusulas originais e emissão dos boletos para os pagamentos mensais; b) a confirmação da tutela de urgência para determinar a continuidade do contrato; c) a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. Ainda requereu os benefícios da justiça gratuita, juntando nesse sentido os esclarecimentos de ID 203123579. Decido. De início, diante da documentação acostada aos autos e das justificativas apresentadas pelo autor, DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." A resilição unilateral e imotivada do plano coletivo por adesão de assistência à saúde pode se dar após um ano de vigência do contrato, desde que haja notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009, da Agência Nacional de Saúde - ANS. E, nesse caso, mesmo que admitida a rescisão unilateral e imotivada, a operadora do plano de saúde deve facultar a migração dos beneficiários para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior (artigo 1° da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar). Não consta tenha o réu notificado o autor quanto ao cancelamento do seguro saúde. Portanto, também não há cumprimento da determinação de manutenção de vigência do contrato pelo prazo de 60 dias após a notificação, e muito menos a abertura de possibilidade de migração do beneficiário para plano individual ou familiar. Resta, de igual forma, evidenciado o perigo de dano, caso a tutela de urgência não seja deferida, pois o contrato foi celebrado para garantir a saúde dos beneficiários, tendo a autora promovida sua resilição justamente quando o beneficiário está acometido de moléstias com tratamento em curso, situação que veda a rescisão do contrato pela empresa. Dessa forma, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar a manutenção do contrato, com cobertura nos exatos termos contratados e emissão dos respectivos boletos para quitação pelo autor, até a decisão judicial em sentido contrário, devendo a medida ser cumprida no prazo de 24 (vinte e quatro horas), contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Destaco estar mantida a obrigação de o autor arcar com o pagamento das mensalidades do contrato nos moldes em que foi celerado.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que o agravado omitiu em suas alegações a natureza do contrato coletivo, isto é, empresarial, e a rescisão do seu contrato de trabalho, quando foi assegurada a cobertura por 06 (seis) meses. Dessa forma, não são aplicáveis as regras gerais em que se baseou a decisão agravada, mas as disposições do art. 30, da Lei 9.9656/98: “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho. § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. § 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho. § 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)” Em síntese, sendo o autor beneficiário de plano de saúde oferecido pelo empregador, ante a rescisão do contrato de trabalho e sem justa causa, tem o direito de manter a condição de beneficiário pelo período correspondente a um terço do tempo de permanência, assegurados o mínimo de seis e o máximo de vinte e quatro meses. Essa seria situação do autor, em que o plano de saúde coletivo foi contratado por sua empregadora (estipulante), Volke Partners Tecnologia LTDA (ID 201874600). Lado outro, conforme consignado em sua CTPS, o contrato de trabalho do autor com a estipulante teve início em 11/10/2022 e foi encerrado em 13/12/2023 (ID 201875498). Dessa feita e tendo em vista que o autor aderiu ao plano de saúde na data de sua admissão, permaneceu na condição de beneficiário por quatorze meses, fazendo jus estender o vínculo por mais seis meses, período mínimo assegurado pelo art. 30, §1o, supratranscrito. Por fim, os tratamentos a que o autor se submete tem natureza contínua e não configuram urgência ou emergência a justificar a prorrogação excepcional do contrato. Desde o encerramento do vínculo trabalhista, o agravado tem conhecimento da limitação temporal da cobertura do plano de saúde e teve tempo hábil para buscar uma nova contratação. Nesse contexto e em juízo prelibatório, não se vislumbra ilegalidade na conduta da operadora em cancelar a cobertura contratual após o decurso do prazo de permanência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar a concessão, os quais se mostram presentes, o que impõe o deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator